Tribunal: STF
Processo: AI 639573
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-03
Data de publicação: 2009-03-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO.
   LICITAÇÃO. VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO DO ADIMPLEMENTO
   CONTRATUAL E DO ENRIQUECIMENTO SEM JUSTA CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO
   PÚBLICA: IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA
   SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL
   SE NEGA PROVIMENTO. Imposição de multa de 5% do valor corrigido
   da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e
   III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil.